Tribunal: TJDFT
Processo: 0763889-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763889-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDINA DE FATIMA DO COUTO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme apontado na decisão de ID 67384563, a recorrente aufere renda líquida superior a 10 mil reais e seus gastos com cartão de crédito alcançam montante incompatível com a gratuidade de justiça, ação afirmativo que é direcionada para pessoas pobres e que não têm condições de arcar com as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.